Tribunal: TJES
Processo: 0000134-29.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2025-04-02

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000134-29.2022.8.08.0011

APELANTE: ELIVELTON TOSTA FELIPE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. ART. 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAM
E

1.
Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 26 (vinte e seis) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica (art. 129, §9º, do Código Penal).

2. O apelante sustenta insuficiência probatória para a condenação e alega legítima defesa. Subsidiariamente, requer a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia reside em: (i) saber se há provas suficientes para a condenação; (ii) verificar se a tese de legítima defesa se sustenta; e (iii) analisar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A materialidade do delito está devidamente comprovada pelo Boletim Unificado, pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito e pelos depoimentos testemunhais.
5. A autoria resta demonstrada pelo relato coerente da vítima, corroborado por testemunhas e pelos policiais militares que atenderam à ocorrência, evidenciando as agressões.

6. Em casos de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância quando harmônica com os demais elementos probatórios, podendo, por si só, embasar uma condenação.

7. Não há elementos que sustentem a tese de legítima defesa, uma vez que os autos indicam que o réu iniciou as agressões e restringiu a liberdade da vítima.

8. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é inviável, pois o crime envolveu violência física, circunstância vedada pelo art. 44, I, do Código Penal e pela Súmula 588 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sendo suficiente para fundamentar a condenação quando corroborada por outros elementos de prova. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é incabível quando o delito é cometido com violência ou grave ameaça à pessoa.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Código Penal, arts. 129, §9º, e 44, I; Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha); Súmula 588 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:

STJ – AREsp 2264395, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 13/02/2023
– “Nos delitos de violência doméstica, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios.”

TJES – Apelação Criminal 0001115-36.2021.8.08.0062, Rel. Des. Éder Pontes da Silva, 1ª Câmara Criminal
– “Nos crimes que envolvem violência doméstica, a palavra da vítima possui grande relevância probatória e, se congruente com outros elementos, ampara a condenação.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000134-29.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELIVELTON TOSTA FELIPE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. ART. 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAM
E

1.
Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 26 (vinte e seis) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica (art. 129, §9º, do Código Penal).

2. O apelante sustenta insuficiência probatória para a condenação e alega legítima defesa. Subsidiariamente, requer a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia reside em: (i) saber se há provas suficientes para a condenação; (ii) verificar se a tese de legítima defesa se sustenta; e (iii) analisar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A materialidade do delito está devidamente comprovada pelo Boletim Unificado, pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito e pelos depoimentos testemunhais.
5. A autoria resta demonstrada pelo relato coerente da vítima, corroborado por testemunhas e pelos policiais militares que atenderam à ocorrência, evidenciando as agressões.

6. Em casos de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância quando harmônica com os demais elementos probatórios, podendo, por si só, embasar uma condenação.

7. Não há elementos que sustentem a tese de legítima defesa, uma vez que os autos indicam que o réu iniciou as agressões e restringiu a liberdade da vítima.

8. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é inviável, pois o crime envolveu violência física, circunstância vedada pelo art. 44, I, do Código Penal e pela Súmula 588 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sendo suficiente para fundamentar a condenação quando corroborada por outros elementos de prova. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é incabível quando o delito é cometido com violência ou grave ameaça à pessoa.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Código Penal, arts. 129, §9º, e 44, I; Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha); Súmula 588 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:

STJ – AREsp 2264395, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 13/02/2023
– “Nos delitos de violência doméstica, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios.”

TJES – Apelação Criminal 0001115-36.2021.8.08.0062, Rel. Des. Éder Pontes da Silva, 1ª Câmara Criminal
– “Nos crimes que envolvem violência doméstica, a palavra da vítima possui grande relevância probatória e, se congruente com outros elementos, ampara a condenação.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator

020 - Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal

026 - Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS

020 - Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
026 - Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000134-29.2022.8.08.0011

APELANTE: ELIVELTON TOSTA FELIPE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

07

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
ELIVELTON TOSTA FELIPE,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que

julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática do ilícito descrito no artigo 129, §9º, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 26 (vinte e seis) dias de detenção, em regime inicial semiaberto.

Em suas razões recursais, o apelante pugna por sua absolvição, alegando que a condenação se deu com base em provas frágeis, que o conjunto probatório não seria suficiente para demonstrar a prática do crime e que teria agido em legítima defesa. Subsidiariamente, requer a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual (ID 9239725), pugnando pela manutenção da sentença vergastada.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça no ID 11620494, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Presente os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo a analisar o mérito.

Pois bem.

Conforme mencionando anteriormente, o apelante pleiteia sua absolvição, alegando que as provas dos autos não são suficientes para demonstrar a prática do delito.

No entanto, seus argumentos não devem prosperar. Explico.

Inicialmente, é importante registrar que a materialidade do crime em comento restou comprovada pelo Boletim Unificado nº 46829609, pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito e pelos depoimentos colhidos, que confirmam as agressões sofridas pela vítima. O exame pericial evidencia lesões compatíveis com socos na face, reforçando tanto o relato da vítima quanto os depoimentos das testemunhas.

A autoria por sua vez, resta claramente demonstrada, uma vez que a vítima relatou de forma coerente e sem contradições que foi agredida pelo réu, ora apelante, dentro do veículo, após uma discussão motivada por ciúmes, sendo posteriormente arrastada para uma residência, onde as agressões continuaram.

Além disso, os depoimentos das testemunhas oculares, especialmente dos policiais militares que atenderam a ocorrência, confirmam que a vítima apresentava lesões visíveis no rosto e demonstrava sinais de abalo emocional.

Neste contexto, é importante rememorar que nos crimes de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem grande peso como prova, principalmente porque, na maioria dos casos, não há testemunhas presenciais e, quando seu relato se mostra coerente e está em harmonia com os demais elementos de prova, pode embasar uma sentença condenatória.

Nesse sentido, cito o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. COMPROVAÇÃO DO CRIME. PALAVRA DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios. (STJ – AREsp: 2264395, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 13/02/2023).

Vejam-se que outro não é o entendimento dessa eg. Corte de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGOS 147 E 147-A, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – CONTEXTO LEI Nº 11.340/06 – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Os elementos fáticos probatórios colacionados ao longo da instrução criminal demonstraram a presença de elementos de autoria e de materialidade relativos aos crimes de ameaça e perseguição, praticados no contexto da Lei Maria da Penha. 2. Salienta-se que, nos crimes que envolvem violência contra a mulher, praticados em âmbito doméstico, a palavra da vítima possui grande relevância probatória e, se congruente com os demais elementos probatórios, tais como testemunhas oculares, ampara a prolação da sentença condenatória, razão pela qual mostra-se incabível o acolhimento da pretensão recursal.
3. Recurso conhecido e desprovido.(TJ-ES – APELAÇÃO CRIMINAL: 0001115-36.2021.8.08.0062, Relator: EDER PONTES DA SILVA, 1ª Câmara Criminal)

Igualmente, a alegação de legítima defesa igualmente, o apelante não trouxe elementos que demonstrassem injusta agressão por parte da vítima, tampouco que sua reação tenha ocorrido de forma proporcional.

Infere-se dos autos, que ao contrário do alegado pelo apelante, os relatos indicam que o réu iniciou as agressões e manteve a vítima sob controle, restringindo sua liberdade.

Ademais, conforme mencionado anteriormente, a jurisprudência é firme no sentido de que, em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova, como ocorre no presente caso.

Por fim, melhor sorte não assiste à Defesa quanto ao pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Isso porque, embora a Lei nº 11.340/2006 não contenha vedação expressa à substituição da pena, o artigo 44, inciso I, do Código Penal impede a concessão desse benefício quando o crime for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, como ocorre no caso concreto.

Além do mais, esse entendimento também encontra respaldo na Súmula 588 do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe:
“a prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.”

Assim, considerando que a agressão ocorreu no contexto de violência doméstica, circunstância que inviabiliza a substituição pleiteada, não há fundamento pra a reforma da sentença nesse ponto.

Ante o exposto
, CONHEÇO
do presente recurso de Apelação para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. HELIMAR PINTO -
Acompanho o Relator
Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO Acompanho o Relator